Tribunal: TJDFT
Processo: 0715123-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Vistos, etc... Intimem-se as partes, Autor e Réus, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos nos Ids. 47693905 e 48193172. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator